Tribunal: TJSP
Processo: 0000306-60.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Cumprimento de sentença - Depósito voluntariamente realizado pelo banco executado.
2:- Prazo do art. 513, § 2o, do CPC respeitado, a despeito da comunicação tardia nos autos - Sentença que extinguiu o processo sem determinar o acréscimo de multa e honorários previstos no § 2o, do art. 526, do CPC - Extinção mantida.
3:- Recurso não provido.